Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709275-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SOUBHE TANNOUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO SOUBHE TANNOUS contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, processo n. 0062023-19.2010.8.07.0015, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 116843945 dos autos de origem): “De inicio, ciente do movimento registrado na data de 20/08/2021, que redistribuiu os autos a este Juízo, em razão da criação de Unidade Judiciária. O Executado peticionou no ID 85150468, pugnando pela retirada da restrição do veículo penhorado no ID 39416396, pág. 42, sob o argumento de que o débito fiscal foi parcelado administrativamente. Instado a se manifestar, o Exequente oficiou pelo indeferimento do pedido. Na oportunidade, pugnou pela suspensão do processo, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional. É o breve relatório. DECIDO. INDEFIRO o requerimento do Executado. O parcelamento administrativo do débito fiscal não implica quitação da dívida, mas tão somente suspensão de sua exigibilidade. Desse modo, é inviável que a penhora efetivada anteriormente ao deferimento do parcelamento seja liberada, porquanto passa a ostentar o status de garantia, até que haja integral quitação do débito exequendo. Neste sentido, é o julgado abaixo colacionado: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. ATIVOS DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADESÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO DO IMPORTE PENHORADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. LIBERAÇÃO DA PENHORA ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POSTERIOR À PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aderindo o executado a programa de regularização tributária, sendo contemplado com o parcelamento da obrigação reconhecida, não implicando a adesão e o parcelamento quitação, impactando simplesmente a exigibilidade da obrigação, que fixa sobrestada, inviável que, consumada penhora de dinheiro anteriormente ao deferimento do parcelamento, seja liberada, pois, suspensa a exigibilidade do débito tributário em execução, passa a ostentar a qualidade de garantia até que haja integral realização do débito exequendo (CTN, art. 151, VI). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1293919, 07239970420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Superada essa questão, em consulta a documento expedido pelo Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, constata-se que o débito fiscal foi parcelado administrativamente (Código 39). Dessa forma, diante da inexigibilidade do débito exequendo, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 12 (doze) meses. Intimem-se as partes.” Inconformado, o executado recorre. Afirma que o débito fiscal foi parcelado, e mesmo assim persiste a penhora sobre o seu veículo. Aduz que “Mister se faz reformar a decisão agravada, uma vez que feito o parcelamento, o correu novação da dívida.” Ao final requer seja provido o recurso para reformar a r. decisão agravada, para desconstituir a penhora do veículo VW/VOYAGE TL MA S, placa PAG8159. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator